Tribunal: TJPA
Processo: 0041333-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041333-47.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. CREDITAMENTO INDEVIDO. MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INTERNA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166 DO STJ. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará para reformar sentença e julgar improcedente ação anulatória de débito fiscal, restabelecendo a exigência de ICMS decorrente do Auto de Infração nº 172011510000119-1, sob fundamento de creditamento indevido de imposto relativo a mercadorias destinadas a uso e consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada padece de omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar sua reforma; (ii) estabelecer se as operações realizadas configuram mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, afastando a incidência de ICMS, ou se subsiste a legitimidade do lançamento tributário por ausência de prova da alegada transferência interna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada enfrenta adequadamente as questões essenciais, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de agravo interno fundado em alegações já apreciadas.

A controvérsia não se limita à incidência de ICMS sobre circulação de mercadorias, envolvendo a verificação da legitimidade do creditamento do imposto em operações relativas a bens destinados a uso e consumo, nos termos do art. 33, I, da LC nº 87/96.

A aplicação da Súmula 166 do STJ e da tese firmada pelo STF pressupõe comprovação inequívoca de inexistência de circulação jurídica da mercadoria, ônus que incumbe ao contribuinte.

O conjunto probatório apresentado é insuficiente para demonstrar a alegada transferência interna, consistindo em registros fiscais desacompanhados de elementos essenciais, como identificação do destinatário efetivo ou local de entrega.

A presença de destaque de ICMS e utilização de CFOPs típicos de operações tributadas fragiliza a tese de mero deslocamento físico de mercadorias e reforça a presunção de legitimidade do lançamento fiscal.

A alegação de existência de regime especial não afasta a irregularidade constatada nem comprova a inexistência de circulação jurídica ou a licitude do creditamento realizado.

A ausência de prova robusta impede a aplicação de precedentes que afastam a incidência do ICMS em hipóteses de transferência interna entre estabelecimentos do mesmo titular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A não incidência de ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte exige comprovação inequívoca da ausência de circulação jurídica da mercadoria.

A insuficiência do conjunto probatório impede afastar a presunção de legitimidade do auto de infração tributário.

O creditamento de ICMS relativo a mercadorias destinadas a uso e consumo sujeita-se às restrições do art. 33 da LC nº 87/96.

Embargos de declaração e agravo interno não se prestam à rediscussão do mérito na ausência de vícios decisórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, II, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; LC nº 87/1996, art. 33, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; STF, Tema 1099 (ADC nº 49)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041333-47.2014.8.14.0301

AGRAVANTE:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

AGRAVADA:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(ID n. 33477938)

interposto pelo
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 33164207, que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação anulatória de débito fiscal, restabelecendo a exigência de ICMS decorrente do Auto de Infração nº 172011510000119-1, com inversão do ônus sucumbencial, tendo como agravado o
ESTADO DO PARÁ.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao afastar a aplicação da Súmula 166 do STJ e do Tema 1099 do STF (ADC nº 49), defendendo a não incidência de ICMS sobre operações de transferência de combustíveis entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, destinadas ao autoconsumo.

Sustenta que não houve circulação jurídica da mercadoria, mas mero deslocamento físico, bem como aponta violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, em razão de precedente do próprio Relator em caso análogo. Defende, ainda, equívoco na análise das provas, existência de regime especial que autorizaria as operações e omissões na decisão quanto a dispositivos legais e constitucionais.

Aduz, ainda, violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, diante da existência de precedente do próprio Relator em caso análogo. Argumenta também a existência de contradições e omissões na decisão agravada, especialmente quanto à análise das provas, das notas fiscais e do Regime Especial nº 064/2005.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão agravada, que deu provimento à apelação do Estado do Pará, restaurando integralmente a sentença de primeiro grau que anulou o Auto de Infração nº 172011510000119-1.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 34864094), na ocasião, defende pelo desprovimento do agravo interno. Sustenta que a hipótese dos autos não se refere à mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos, mas à indevida apropriação de créditos de ICMS relativos a mercadorias destinadas a uso e consumo, bem como à ausência de comprovação de que as operações ocorreram sem transferência de titularidade. Argumenta, ainda, a inaplicabilidade dos precedentes invocados pela agravante e a insuficiência do conjunto probatório para afastar a legitimidade do lançamento tributário.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação anulatória de débito fiscal, restabelecendo a exigência de ICMS decorrente do Auto de Infração nº 172011510000119-1, com inversão do ônus sucumbencial.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 33164207):

“(...)
DECIDO

Os embargos de declaração têm disciplina de cabimento estrita, delimitada pelo art. 1.022 do CPC, e sua função processual é integrativa, não substitutiva.

Assim, somente se justificam quando, no corpo da decisão, se identifica obscuridade que impeça a apreensão racional do comando judicial, contradição interna entre premissas e conclusão, omissão de ponto efetivamente relevante que deveria ser enfrentado, ou erro material. Fora desse perímetro, a insurgência converte-se em sucedâneo recursal, incompatível com a dogmática do sistema, por pretender rediscutir a causa à margem das hipóteses legais.

Considerando a existência de dois embargos de declaração distintos, opostos por litigantes diversos e com fundamentos próprios, passo apreciá-los separadamente, em tópicos autônomos, a fim de preservar a clareza expositiva e facilitar a compreensão das teses suscitadas, evitando-se sobreposição argumentativa e permitindo o enfrentamento específico de cada alegação nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que toca aos embargos do ESTADO DO PARÁ, a alegação de omissão repousa, unicamente, na ausência de referência expressa à majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, sob o argumento de que o labor em segundo grau não teria sido remunerado.

Ocorre que a decisão embargada, ao prover integralmente a apelação e inverter o resultado da sucumbência, não se limitou a “majorar” honorários previamente fixados em favor de parte já vencedora, mas procedeu à fixação de honorários sucumbenciais em nova base, com indicação expressa dos parâmetros escolhidos, mediante aplicação de percentuais escalonados sobre faixas do valor da causa, nos termos dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC.

Nessa moldura, não há lacuna decisória: a verba honorária foi expressamente estabelecida e motivada na decisão embargada, de modo que o inconformismo do embargante, em verdade, não aponta ausência de pronunciamento, mas pretende ampliar o conteúdo condenatório mediante acréscimo autônomo.

A pretensão, ademais, não se harmoniza com a lógica de incidência do §11, cujo texto pressupõe majoração sobre honorários “fixados anteriormente” em favor da mesma parte que permanece vencedora em grau recursal; havendo reforma integral com alteração do polo vencedor, o que se tem é nova fixação sucumbencial, e não majoração, sob pena de desnaturar o instituto e instaurar duplicidade de remuneração em um mesmo ato de reconfiguração da sucumbência, como bem assinalado nas contrarrazões da PETROBRAS.

Não se identifica, pois, omissão integrável; identifica-se, sim, pretensão de redimensionamento do julgado por via imprópria, o que impõe a rejeição dos aclaratórios.

Quanto aos embargos da PETROBRAS, o quadro é ainda mais eloquente. Explico.:

A embargante afirma que a decisão monocrática incorre em omissões “gravíssimas”, contradições e obscuridades, postulando pronunciamento explícito sobre a existência e os efeitos de regime especial, sobre a jurisprudência vinculante afirmada na ADC nº 49/Tema 1099, sobre a aplicação do art. 33, I, da LC nº 87/96 a hipóteses de suposta transferência interna, e sobre variados dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento, além de requerer, subsidiariamente, efeito modificativo para restabelecer a sentença anulatória.

Sucede que o núcleo decisório da decisão embargada assentou, com clareza, premissa fático-probatória determinante: o auto de infração, conforme descrito, imputa creditamento indevido de ICMS relativo a mercadoria destinada a uso e consumo, em janeiro de 2008, sob enquadramento normativo que inclui expressamente o art. 33 da LC nº 87/96, e a controvérsia foi resolvida, no ponto, pela insuficiência de demonstração inequívoca, pela parte autora, de que a circulação se dera exclusivamente no âmbito interno, sem transferência de titularidade e sem conteúdo mercantil, o que afasta, por consequência, o emprego automático de paradigmas concebidos para hipóteses em que tal premissa se encontre provada.

Nessa perspectiva, não há omissão a suprir quando a decisão rejeita, por premissa probatória, a aplicação de entendimento que depende logicamente da comprovação da ausência de circulação jurídica; há, em rigor, desacordo da embargante com o juízo de convicção firmado a partir do conjunto documental, o que não se repara por embargos declaratórios.

A suposta “contradição” apontada pela PETROBRAS, consistente em reconhecer que as notas fiscais indicam remetente e destinatário no mesmo endereço e, ainda assim, concluir pela subsistência do crédito tributário, tampouco configura contradição interna do julgado, mas inconformismo com a valoração de prova e com a conclusão jurídica extraída da fragilidade demonstrativa do quadro fático.

Nota-se que a decisão embargada não afirma simultaneamente proposições inconciliáveis; afirma, isto sim, que o simples apontamento formal de endereço não basta, por si, para preencher a exigência de comprovação robusta do tipo de operação alegada, sobretudo quando o lançamento fiscal se volta ao creditamento de mercadoria qualificada como destinada a uso e consumo e quando se discute a incidência de restrições normativas específicas. A contradição apta a ensejar embargos é a que se trava no interior do próprio raciocínio decisório, e não aquela que a parte constrói por discordar do resultado.

Também não há falar em omissão quanto ao chamado “regime especial”, invocado pela embargante como elemento que “autorizaria” as operações. Ainda que a PETROBRAS pretenda atribuir a esse documento força para infirmar o fundamento central do julgado, a discussão, tal como posta em embargos, revela inequívoca pretensão de reabrir o mérito à luz de nova leitura ou de reforço argumentativo, o que não se compadece com a via estreita do art. 1.022 do CPC. E mais: o decisum embargado resolve a lide a partir do conteúdo do auto de infração e do ônus probatório não satisfeito quanto à caracterização da operação como não mercantil e não geradora das consequências tributárias reconhecidas pela fiscalização; logo, o que se pede, sob o rótulo de “omissão”, é, em verdade, nova apreciação e requalificação jurídica do suporte fático, com declarada finalidade de efeito modificativo.

Por fim, a invocação de prequestionamento explícito, com exigência de manifestação nominal sobre uma lista extensa de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, não converte embargos declaratórios em instrumento de revisão, nem impõe ao julgador que transcreva ou enfrente, um a um, todos os artigos mencionados pela parte, quando já tenha enfrentado, com motivação suficiente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

Nesse sentido, inclusive as contrarrazões do ESTADO DO PARÁ destacam que o recurso integrativo não se presta ao reexame do decidido com nítido intuito infringente, ausentes vícios do art. 1.022 do CPC.

Assim, rejeitam-se também os embargos da PETROBRAS, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e por se evidenciar que o que se busca é rediscussão do mérito sob fórmula integrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por ESTADO DO PARÁ e por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS e, NO MÉRITO, VOTO NO SENTIDO DE REJEITÁ-LOS, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se íntegra a decisão monocrática embargada.

Intime-se e cumpra-se
(...)

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Estado do Pará, reformando a sentença para julgar improcedente a ação anulatória de débito fiscal, restabelecendo a exigência de ICMS decorrente do Auto de Infração nº 172011510000119-1.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se a decisão agravada merece reforma, especialmente quanto à alegada omissão na análise de teses suscitadas pela agravante, bem como acerca da incidência de ICMS nas operações descritas nos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada enfrentou adequadamente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua modificação. No mérito, a agravante sustenta que as operações autuadas consistiriam em mera transferência de combustíveis entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, destinadas ao autoconsumo, razão pela qual não haveria incidência de ICMS, nos termos da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Compulsando os autos, verifica-se que, não assiste razão à agravante. Isso porque, conforme corretamente consignado na decisão agravada, a controvérsia dos autos não se limita à análise da incidência do ICMS sobre eventual circulação de mercadorias, mas envolve, sobretudo, a verificação da legitimidade do creditamento do imposto em operações relacionadas a bens destinados a uso e consumo, à luz do art. 33, I, da Lei Complementar nº 87/96.

Ademais, ainda que se admitisse a tese da agravante quanto à natureza das operações, sua aplicação pressupõe a comprovação inequívoca de que se trata de simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sem transferência de propriedade, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No entanto, tal comprovação não foi produzida de forma satisfatória.

Conforme se extrai dos autos, não se revela apta a comprovar a alegada transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto consiste, em sua essência, em registros fiscais desacompanhados de elementos essenciais à identificação da operação, tais como local de entrega, destinatário efetivo ou identificação das embarcações supostamente abastecidas.

Ademais, os próprios lançamentos evidenciam a incidência e o destaque de ICMS, bem como a adoção de CFOPs típicos de operações tributadas, circunstâncias que fragilizam a tese de simples deslocamento físico de mercadorias e reforçam a presunção de legitimidade do lançamento fiscal, (ID n. 14846133 à 14846146), o que inviabiliza a conclusão segura acerca da natureza interna das operações.

Assim, a fragilidade do conjunto probatório impede o reconhecimento da alegada transferência interna, não sendo possível afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

Insta salientar que as notas fiscais contidas nos autos (ID n. 14846135), não apresentam quaisquer informações complementares sobre os locais de efetiva entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, logo, inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

Ressalto ainda que art. 170, VII, alínea a, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01), traz a possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais, vejamos:

Art. 170.
A Nota Fiscal conterá, nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica, as seguintes indicações:

(...)

VII -
no quadro “Dados Adicionais
”:

a)
no campo “Informações Complementares” - outros dados de interesse do emitente, tais como: número do pedido, vendedor, emissor da Nota Fiscal, local de entrega, quando diverso do endereço do destinatário
nas hipóteses previstas na legislação, propaganda, etc.;”. (Grifei)

Outrossim, necessário destacar que no caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros.

Neste contexto, conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração, quando dos autos extrai-se que inexiste comprovação inequívoca, de que o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos, logo, por consequência lógica, são inaplicáveis ao caso concreto a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ, sobretudo porque nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC, incumbia à agravada comprovar, de forma inequívoca, que a operação se limitou ao deslocamento interno de bens, sem circulação jurídica, o que, como demonstrado alhures, não ocorreu no presente caso.

Em casos análogos ao do presente recurso, inclusive envolvendo as mesmas partes, e mesma situação fática, este E. Tribunal já se manifestou no mesmo sentido, senão vejamos:

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166/STJ E DO TEMA 259. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração, mantendo decisum que rejeitou apelação cível em ação anulatória de débito fiscal.

2.Pretensão de afastar exigência de ICMS sobre operações de deslocamento interno de marine gasoil e óleo diesel marítimo (óleo bunker) para embarcações, sob alegação de autoconsumo e inexistência de circulação jurídica, com fundamento nos arts. 1º e 2º da LC 87/96, art. 114 do CTN, Súmula 166/STJ e Tema 259.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se as operações registradas configuram deslocamento interno de mercadorias, sem transferência de titularidade, hipótese de não incidência do ICMS; e se há prova documental idônea a afastar a presunção de legitimidade da autuação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Notas fiscais com remetente e destinatário no mesmo endereço, sem detalhamento do local efetivo de entrega ou identificação da embarcação, em desacordo com o art. 170, VII, “a”, do Regulamento do ICMS (Decreto nº 4.676/01).

5. Ônus do contribuinte de comprovar a inexistência de circulação jurídica não cumprido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Embarcações não inscritas no cadastro do ICMS não se equiparam automaticamente a estabelecimento.

7. Possibilidade de incidência do imposto em casos de navios afretados, a depender da modalidade contratual, por caracterizar transferência de mercadoria a terceiro.

8. Inaplicabilidade da Súmula 166/STJ e da tese do Tema 259 diante da ausência de prova inequívoca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A não incidência do ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular (Súmula 166/STJ) depende de comprovação inequívoca de ausência de transferência de titularidade, ônus que incumbe ao contribuinte.

2. Notas fiscais sem informações complementares obrigatórias, como local de entrega ou identificação da embarcação, inviabilizam o reconhecimento de operação interna isenta.

3. Embarcações não inscritas no cadastro do ICMS não se equiparam, por presunção, a estabelecimento do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 114; LC nº 87/96, arts. 1º e 2º; CPC, art. 373, II; Decreto Estadual nº 4.676/01, art. 170, VII, “a”; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259); TJPA, Apelação Cível nº 0054867-58.2014.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0004866-69.2014.8.14.0301.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054885-79.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. SÚMULA 166 DO STJ. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal na análise da legalidade da exigência de ICMS, referente ao Auto de Infração e Notificação nº 172009510000153-3, no valor de R$ 432.962,38 (quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

2. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, conforme a Súmula 166 do STJ. 3. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura operação mercantil, pois não há circulação jurídica da mercadoria com a transferência de propriedade.

4. As notas fiscais juntadas nos ids. 12030864 - Pág. 1/8 e 12030965 - Pág. 1/8 não são suficientes para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da Apelada.

5. Embora a Recorrida afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, nº. 1416, local onde não há porto para embarcações.

6. A ausência de informações complementares nas notas fiscais inviabiliza a aplicação da Súmula 166 do STJ e da tese relativa ao Tema 259 do STJ ao caso concreto.

7. A sentença que anulou o crédito tributário decorrente do lançamento fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 172009510000153-3 deve ser reformada.

8.
Recurso conhecido e provido.
Inversão do ônus sucumbencial. Condenação da Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004866-69.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DO ESTADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. LANÇAMENTO IRREGULAR DE CRÉDITO DE ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO POR PARTE DA CONTRIBUINTE. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO REALIZADA PELA FAZENDA. SUPOSTO DESLOCAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DOS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. ENVIO DE COMBUSTÍVEL PARA NAVIOS UTILIZADOS PELA CONTRIBUINTE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. NOTAS FISCAIS SEM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O EFETIVO LOCAL DE ENTREGA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ICMS EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166 E DO TEMA 259 DO STJ. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pela PETROBRAS e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados pela mencionada empresa, anulando o débito tributário decorrente do auto de infração nº. 172011510000124-8 e condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

2. Contrariando a expressa disposição legal, nos meses de agosto e setembro de 2008, a PETROBRAS lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados nos ID’s 15299377, p. 6, a 15299377, p. 218. Foram justamente esses lançamentos indevidos de créditos de ICMS que ensejaram a lavratura do auto de infração nº. 172011510000124-8 (ID 15299377, p. 1-3), pois a empresa deixou de recolher ICMS que só poderia ser compensado a partir de 2011.

3. Não pode prosperar o argumento de que os referidos créditos foram lançados apenas para o cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 78, III, alínea n, da Lei Estadual nº. 5.530/89, pois tal dispositivo diz respeito apenas à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal.

4. Além disso, observa-se que as notas fiscais juntadas nos ID’s 15299377, p. 6-11 não são idôneas para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da contribuinte. Embora a empresa afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, local onde não há porto para embarcações.

5. A Súmula 166 do STJ e o REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ) afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos pertencentes ao mesmo contribuinte. Cada estabelecimento deve ter inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme exige o art. 8º da Lei Estadual nº. 5.530/89. As notas fiscais em questão não apresentam quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

6. A possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais está expressamente prevista no art. 170, VII, alínea a, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01). Destaca-se que, no caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros. Precedentes.

7. Conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração questionado, pois restou caracterizado o creditamento indevido de ICMS. Outrossim, a empresa autora não demonstrou, de forma inequívoca, o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos. Consequentemente, a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ não se aplicam ao presente caso. A pretensão recursal do Estado do Pará deve ser acolhida, para que a sentença impugnada seja integralmente reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes. O apelo da empresa, que se restringia à majoração de honorários, resta prejudicado, diante da inversão do ônus de sucumbência.

8. Recurso do Estado conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso da autora prejudicado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054867-58.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

Dessa forma, não se verificando qualquer vício na decisão agravada, nem elementos capazes de infirmar seus fundamentos, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 33164207.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026